Tribunal: TJDFT
Processo: 0742461-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS EXECUTIVOS. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. ESCRITURAS PÚBLICAS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ILEGITIMIDADE DE PARTE, PRESCRIÇÃO E IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. SEDE APROPRIADA PARA ARGUIÇÃO DAS QUESTÕES PERTINENTES À INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILEGITIMIDADE DE PARTE (CPC, art. 917, I, III e VI). FORMULAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO DAS ARGUIÇÕES. INVIABILIDADE. NULIDADE. INSERÇÃO DOS SUCESSORES DO EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO. ÓBITO IGNORADO PELO CREDOR. SUBSTITUIÇÃO NO CURSO DO EXECUTIVO. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO FORMULADA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO QUINQUENAL INCIDENTE NA ESPÉCIE. DEMORA NA CITAÇÃO. RETARDAMENTO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE (STJ, SÚMULA 106). IMÓVEL RESIDENCIAL OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SALVAGUARDA INAPLICÁVEL (Lei no 8.099/90, art. 3o, V). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.